Tribunal: TJES
Processo: 5015237-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015237-19.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALE S.A.
AGRAVADO: ANTONIO HILDO MODENESE
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO INDIVIDUAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PROVA DIABÓLICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por lucros cessantes supostamente decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, inverteu o ônus da prova em desfavor da empresa demandada, com fundamento na hipossuficiência do autor e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da inversão do ônus da prova em desfavor da empresa ré, em demanda individual por danos reflexos de desastre ambiental, notadamente quanto à aplicabilidade do microssistema consumerista e à imposição de produção de prova de fato negativo (prova diabólica).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Há uma distinção ontológica entre o dano ambiental tout court, de repercussão difusa e responsabilidade objetiva, e os danos individuais dele decorrentes, de natureza particular e reflexa, como a pretensão de compensação por lucros cessantes em atividade de hotelaria.

4)
Impor à recorrente o ônus de demonstrar que o autor não sofreu os prejuízos alegados ou que a redução de faturamento do estabelecimento hoteleiro decorreu de outras causas equivale a exigir a produção de prova de fato negativo, a clássica "prova diabólica", encargo de impossível ou excessivamente difícil desincumbência, vedado pelo §2º do art. 373 do Código de Processo Civil.

5)
A dinamização do ônus da prova é instrumento de equidade processual, mas não pode se converter em ferramenta de aniquilação do direito de defesa.

6)
A relação jurídica em tela não se amolda, nem por equiparação, aos conceitos de consumidor e fornecedor, dispostos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de lide de natureza eminentemente civil, cujo regime probatório observa as regras do Código de Processo Civil.

7)
O prosseguimento do feito sob a égide de distribuição probatória viciada acarreta risco de dano grave e de difícil reparação à regularidade do contraditório, à ampla defesa e à eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em ações indenizatórias individuais por danos reflexos de desastre ambiental, a prova do fato constitutivo do direito, como os lucros cessantes, compete à parte autora, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. A inversão do ônus da prova não se aplica quando impõe à parte contrária o encargo de produzir prova de fato negativo (prova diabólica), em observância ao §2º do art. 373 do Código de Processo Civil.

3. A relação jurídica decorrente de dano ambiental, para fins de reparação civil individual, não configura, por si só, relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II, e §2º. Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1793822/DF; TJ-ES - Apelação Cível 0008420-55.2017.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia à análise da regularidade da inversão do ônus da prova em desfavor da empresa agravante, em demanda individual que postula reparação por danos supostamente decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana.

O
fumus boni iuris
afigura-se manifesto.

Isso porque, a decisão agravada, ao inverter o ônus probatório, o fez com base na hipossuficiência do agravado e na aplicação analógica do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da natureza ambiental do dano originário.

Nada obstante o notório propósito de facilitação da defesa do jurisdicionado vulnerável, a aplicação do instituto, no caso, parece descurar de nuance jurídica fundamental: a distinção ontológica entre o dano ambiental
tout court
– evento de macro-repercussão, de caráter difuso, cuja responsabilidade é objetiva e o nexo causal, muitas vezes, notório – e os danos individuais dele decorrentes, de natureza particular e reflexa.

Com efeito, a pretensão deduzida na origem não é a reparação do meio ambiente, mas a compensação por supostos lucros cessantes na específica atividade de hotelaria desenvolvida pelo agravado.

Nesse contexto, impor à recorrente o ônus de demonstrar que o autor-recorrido
não
sofreu os prejuízos alegados ou que a redução de faturamento do estabelecimento hoteleiro decorreu de causas diversas (flutuações de mercado, deficiências de gestão, fatores sazonais) equivale a exigir-lhe a produção de prova de fato negativo, cuja demonstração é processualmente inviável.

Trata-se da clássica "prova diabólica", encargo probatório de impossível ou excessivamente difícil desincumbência, que subverte a paridade de armas e encontra óbice expresso no §2º do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A propósito, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3 . É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora
e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

EMENTA: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MERCADORIA – VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O recolhimento em dobro do preparo recursal pela primeira apelante se deu intempestivamente, razão pela qual seu recurso não deve ser conhecido, ante a deserção ( CPC, art. 1 .007, § 4º); 2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 3. A primeira apelante demonstrou que adquiriu, da segunda apelante, diversos produtos para revenda, vinculados a 6 (seis) boletos, totalizando uma compra de R$ 37 .614,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais). O pagamento de tais boletos ocorreu em 27/01/2017, conforme autenticação mecânica; 4. Alega a primeira apelante, em sua inicial, que a data acordada para a entrega da mercadoria seria a de 30/01/2017, mas tal entrega nunca chegou a ocorrer, o que motivou o ajuizamento da demanda;
5. Configuraria impor a produção de uma prova de fato negativo, também conhecida por prova diabólica, exigir que a apelada demonstrasse a não entrega da mercadoria . Tanto que, na decisão de saneamento, que não foi alvo de recurso, o douto Juízo de origem declarou expressamente o seguinte: “Evidentemente, exigir da Requerente que comprove a ausência de envio das mercadorias configuraria medida incabível, dada a inviabilidade de produção de prova negativa nesse sentido.
Assim, é ônus da Requerida comprovar que as mercadorias foram, de fato, disponibilizadas à Requerente. Por se tratar de obrigação de entrega de bens, consistente no lote de mercadorias adquirido, o adimplemento obrigacional é demonstrado ao magistrado através da apresentação de recibo, canhoto ou comprovante da entrega”; 6. Como a segunda apelante não comprovou que entregou a mercadoria, mostra-se correta a condenação à entrega dos produtos, em razão da força vinculativa dos contratos, também conhecida por princípio da obrigatoriedade ou “pacta sunt servanda” . Em suma, comprovado o inadimplemento, exsurge para a primeira apelante o direito de exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil; 7. Recurso de ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA não conhecido. Recurso de AMBEV S.A. conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008420-55 .2017.8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

A dinamização do ônus da prova é instrumento de equidade processual, mas não pode se converter em ferramenta de aniquilação do direito de defesa.

Ademais, a fundamentação que invoca o Código de Defesa do Consumidor parece,
primo ictu oculi
, inadequada.

Note-se que, a relação jurídica em tela não se amolda, nem por equiparação, aos conceitos de consumidor e fornecedor (artigos 2º e 3º do CDC).

A lide em questão é de natureza eminentemente civil, atinente à responsabilidade por dano ambiental, cujo regime probatório deve observar as regras do Código de Processo Civil, sem o influxo do microssistema consumerista.

O equívoco no enquadramento jurídico da relação material pode ter induzido à aplicação de regime processual impróprio, o que reforça a probabilidade de êxito do recurso.

Por sua vez, o
periculum in mora
, manifesta-se no dano de natureza processual grave que o prosseguimento do feito, sob a égide de distribuição probatória possivelmente viciada, pode acarretar.

A manutenção dos efeitos da decisão agravada implicaria prosseguimento da fase instrutória sob premissa probatória que se afigura, em análise preliminar, juridicamente equivocada.

Tal proceder deflagraria desnecessário e dispendioso esforço probatório por parte da agravante, com o condão de gerar verdadeiro tumulto processual e, em última análise, a produção de atos instrutórios que, ao final, podem se revelar nulos ou inúteis.

Destarte, o risco é de dano grave e de difícil reparação à regularidade do contraditório, à ampla defesa e à própria eficiência da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento do
error in iudicando
na decisão recorrida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
, para reformar a r. decisão agravada, restabelecendo a regra de distribuição estática prevista no
inciso I do
art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo
ao

a
gravad
o
, o ônus de comprovar o fato constitutivo d
o
direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões